Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-87.1978.8.11.0029
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000001-87.1978.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARARE FORTES - CPF: 002.247.820-53 (APELANTE), JULIA OLLE BRUNDO - CPF: 007.121.780-07 (ADVOGADO), HORACIO PINTO LUCENA - CPF: 892.709.080-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO OLLE BRUNDO - CPF: 003.682.010-58 (ADVOGADO), ARMANDO VICENTE NOVACZYK - CPF: 015.894.409-78 (ADVOGADO), ORI FORTES - CPF: 008.786.690-00 (APELANTE), CELIA VARGAS DE SOUZA - CPF: 066.645.200-87 (APELANTE), ELOI JOSE THOMAS FILHO - CPF: 003.501.240-43 (ADVOGADO), CRISTIANO MARTINS COSTA KESSLER - CPF: 339.185.540-15 (ADVOGADO), JOAO DILSON DOS SANTOS (APELADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO VAZ GUIMARAES ABRAHAO - CPF: 030.518.136-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROCHA NIMER - CPF: 712.098.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE ZIMMERMANN (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LÍRIO WEILER ZIMMERMENN (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZA PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ISA DEPPERMANN FORTES (APELANTE), ESPÓLIO DE ARARÊ VARGAS FORTES (APELANTE), ORI FORTES - CPF: 008.786.690-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA VARGAS DE SOUZA - CPF: 066.645.200-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HERMES PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA - CPF: 690.523.951-87 (ADVOGADO), PAULO RAVEL RODRIGUES DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.824.961-00 (ADVOGADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), CRISTIANO MARTINS COSTA KESSLER - CPF: 339.185.540-15 (ADVOGADO), MARIO KESSLER DA SILVA NETO - CPF: 706.203.930-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EUDEMAR QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 708.201.398-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DEMARCATÓRIA
JULGADA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO OU IRREGULARIDADE NOS MARCOS E LIMITES – RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE NOS AUTOS DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
. 1. O objetivo da ação demarcatória é fixar linha divisória entre duas propriedades confinantes ou aviventar rumos apagados, e não pode ser acolhida se a perícia é conclusiva quanto a existência de limites claros e definidos, não gerando qualquer controvérsia. 2. Se logo após o ajuizamento da ação demarcatória, houve oposição de embargos de terceiro e então descobriu-se que, na realidade, parte das terras que os autores almejam o estabelecimento de fronteiras, pertencia aos terceiros embargantes que não integravam a presente lide demarcatória, o procedimento adequado seria a reinvindicação da área faltante de seu imóvel.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESPÓLIO DE ARARÊ VARGAS FORTES e ISA DEPPERMANN FORTES,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação “
Demarcatória
”

(Proc. no
0000001-87.1978.8.11.0029
),
ajuizada pelos apelantes contra
JOÃO DILSON DOS SANTOS,
julgou improcedente o pedido, ressaltando a
“
prejudicialidade do presente feito ante o reconhecimento do direito de propriedade/posse nos autos 0000002-28.1985.8.11.0029, e com sentença transladada
”; a r. sentença condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa
(cf. Id. no 168265467).

Os apelantes em seu recurso vinculado ao Id. no 168265469 alegam que a sentença é nula porque, “
promovidos os quesitos periciais, estes foram respondidos mais de 1 ano após, e curiosamente, no dia seguinte, foi exarada a sentença na ação de embargos de terceiro no 0000002-25.1985.8.11.0029
”, ajuizada pelo Espólio de Lírio Weiler Zimmermann e Ivete Zimmermann, que tramitou conexo a presente ação demarcatória, o que, segundo dizem, não pode prevalecer, pois, “
em um processo de 50 anos, não há qualquer possibilidade de julgamento tão sumário
”, destacando o fato de que “
em momento algum, foi aberto prazo para as partes versarem sobre os esclarecimentos promovidos pelo Perito”
.

Afirmam, ainda, que, “
a sentença afronta a ampla defesa e o contraditório, nos termos da fundamentação, devendo os autos serem remetidos ao primeiro grau para fins de exaurimento da fase de instrução, uma vez que o Laudo exarado continua obscuro e omisso em questões de absoluta relevância para o deslinde do feito
”.

No mérito, alegam que a sentença desconsiderou que “
os documentos e fatos objetivos
” contidos nos autos apontam para “
um caso clássico de título voador
”, e quanto a este aspecto destaca que, “
o lote intitulado Canan ou Cauan
(de propriedade dos embargantes/apelados)
, estava registrado sob o no 15.199, em Barra do Garças/MT, posteriormente foi transferido para Canarana/MT e matriculado sob o no 15.549, e este título foi originalmente emitido pelo Estado de Mato Grosso em 31.10.1960 para Antônio Pinheiro Franco, que em 26.05.1981 foi adquirido por Lírio Zimmermann
”, porém, não há prova mínima de que houve erro na denominação do marco hidrográfico de referido lote, e é justamente com base em um suposto erro registral que o perito tenta justificar que o título do Lote Cauan estava no lugar certo e não o dos apelantes, entendimento que, à toda evidência, não pode prevalecer.

Prosseguem dizendo que, “
o norte documental e técnico para o desfecho do caso está justamente no fator ignorado pelo perito e também relativizado pelo Juízo singular, de que há nos lotes pertencentes aos apelantes, elementos naturais de tal profundidade que permitem colocá-los no devido lugar ao solo
”, informações que estão inseridas na Carta Topográfica expedida pelo Exército Brasileiro, cujo teor revela que o título sobreposto é realmente o da parte embargante/apelada.

Insistem em que “
não há qualquer elemento que comprove o suposto erro porque não existe confusão entre o Rio Turvo e o Ribeirão Água Preta
”, e que, na verdade, houve “
uma alteração proposital de nomes de rio para fins de justificar o título voador e tentar colocá-lo num lugar ao qual nunca pertenceu
”, e questionam a atuação do Perito dizendo que “não há qualquer indício de que houve trabalho de campo”, e que “
possivelmente, os erros contidos no Laudo exarado podem ter origem justamente no fato de que quem o subscreveu não participou no trabalho a campo, estando alheio aos detalhes hídricos e topográficos que são elementos fundamentais para o correto esclarecimento da demanda
”.

Destacam que, desde o título primevo que originou o Lote Cauan, matriculado sob o no 1.941, que deu origem a matrícula 3.748, e transcreve o título outorgado pelo Estado de Mato Grosso para Antônio Pinheiro Franco, e que posteriormente originou a Fazenda Boa Vista matriculada sob o no 15.549, hoje, registrada em nome do Espólio de Lírio Zimmermann, para se constatar que referida área estava entre os marcos do Ribeirão Água Preta, e não entre os marcos do Rio Turvo, situação da área dos embargados, sendo, pois, inequívoco, que o Lote Cauan nunca foi sobreposto a área de propriedade embargados/apelantes, pois estava originalmente “
a uma distância de pelo menos 70 quilômetros
” e que “
ali foi colocado posteriormente e por conveniências que não são republicanas
”.

Alegam, ainda, que, na própria matrícula da Fazenda Boa Vista, de no 15.549, há expressa descrição de que o lote originário (Cauan), sempre esteve entre os marcos do Ribeirão Água Preta, de modo que, “
nunca houve suposta confusão entre Rio Turvo e Ribeirão Água Preta, do ponto de vista topográfico (...), o que houve, de flagrante má-fé e tentativa de usurpação de área alheia, é a tentativa de colocar um título voador sobreposto aos títulos originários da área, Ramada, Guarita e Fortaleza
”, e por isso, defendem a ocorrência de fraude na lavratura da matrícula no 15.549, já que as provas contidas nos autos mostram que houve alteração proposital do nome do recurso hídrico na descrição do imóvel, trocando-se a informação de que a Fazenda Boa Vista está às margens do Ribeirão Água Preta para o Rio Turvo, questão relevante e totalmente ignorada pelo Perito quando da elaboração do laudo complementar e que deveriam ser esclarecidas antes da prolação da sentença nos autos da ação de embargos de terceiros no 0000002-28.1985.8.11.0029, ajuizada pelo Espólio de Lírio Zimmermann.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; no mérito, “
a reforma da sentença que acolheu os Embargos de Terceiro e julgou improcedente a Ação Demarcatória (...), e afastar a sobreposição do título voador dos apelados e dar procedência à ação divisória/demarcatória
”.

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 168265475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes confunde-se com o mérito e conjuntamente com este será analisado.

Os apelantes ajuizaram ação demarcatória contra os apelados almejando aviventar e afastar dúvidas existentes sobre a linha divisória de suas terras em razão dos dados da escritura pública que lhes foi outorgada pelo Estado de Mato Grosso nos idos de 1960, e que, ainda hoje, causam problemas e divergências quanto aos marcos e divisórias dada a precariedade dos trabalhos técnicos realizados à época.

Expõem que pretendem demarcar três módulos rurais consistentes na área de 5.208 has e 1461 ms2, em nome de Ararê Vargas Fortes e esposa
Isa Deppermann Fortes
; área de 5.208 has e 1461 ms2, em nome de Ory Vargas Fortes, e área de 7208 has e 2047 ms2, em nome de Hermes Pereira de Souza, todas adquiridas em 1960 do Estado de Mato Grosso através do antigo Departamento (estadual) de Terras e Colonização.

Aduzem que há divergência entre as coordenadas dos imóveis dos apelados e as coordenadas apresentadas no mosaico do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, havendo, pois, divergência entre as confrontações antigas e as atuais.

A sentença julgou o pedido improcedente sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente acerca da impugnação do laudo pericial apresentado e seus esclarecimentos, entendo que não merecem acolhimento, haja visto que não fora trazido aos autos nenhum motivo que cause a nulidade do referido laudo pericial.

Diante disso, rejeito a impugnação, ao passo que
homologo o laudo pericial apresentado
.

Dando prosseguimento, analisando o presente feito, verifico que o mesmo tem observado todas as formalidades legais exigíveis para a espécie, inexistindo nulidades ou irregularidades a serem sanadas.

Ante a presença dos pressupostos e das condições da ação, aliada à prova documental já produzida que afigura-se suficiente para o julgamento do feito, sendo desnecessária a produção de outras provas, mesmo porque trata-se de questão puramente de direito. Assim, passo a julgar antecipadamente a lide, conforme previsão do art. 355, I, do CPC.

Assim, passo ao exame do mérito.

A ação de demarcação de terras, prevista no art. 569, I, do CPC, é cabível ao proprietário, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, finando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados. Exige, portanto, incerteza a respeito da exata localização da divisa entre duas propriedades, em trecho destituído de cercas e marcos.

Assim, o procedimento da demarcação é aquele consistente em fixar ou restaurar a linha separatória entre dois terrenos contíguos e demarcá-la, por meio de sinais materiais. Para que haja procedência no pedido de demarcação, mister se faz a confusão de limites ou, pelo menos, a incerteza quanto à exata extensão das respectivas propriedades, (...). (in, Manual de Direito Processual Civil, V. III, 14a, Saraiva, p. 151-152).

Segundo disciplina a doutrina, são três as hipóteses em que se vislumbra a necessidade de ajuizamento de uma ação de demarcação: I - quando jamais tendo existido divisas, rumos ou sinais de separação entre terras contíguas, mas ainda assim não são incertos, nem contestados pelos demais proprietários os direitos dominicais daquele que quer constituí-los e demarcá-los. II - quando se trata de restabelecer limites anteriormente existentes e que por circunstâncias várias, ou vieram a apagar-se ou a deixar insuficientes vestígios. III - quando as duas propriedades confinantes se tornaram confusas e promíscuas, e cumpre previamente indagar e determinar por onde deve correr a verdadeira linha delimitadora, para então se poder demarcar com os devidos sinais materiais.

A confusão de limites é resultado do desconhecimento do lugar certo em que deve passar a linha que separa dois imóveis. Conforme ensinamento de Humberto Theodoro Júnior, a razão de ser da demarcação é a necessidade de eliminar a confusão de limites entre duas propriedades particulares contíguas. Essa situação anômala ocorre por dois motivos: a) ou porque nunca tenha existido a linha de perímetro do imóvel demarcando; ou b) porque, já tendo sido o prédio antes demarcado, desapareceram os vestígios da linha de confinação.

Na situação em exame a controvérsia cinge sobre a real localização dos imóveis dos autores e verificação quanto a existência de sobreposição entre os imóveis das partes.

Verifica-se que nos autos em apenso (0000002-28.1985.8.11.0029) que o ESPÓLIO DE LÍRIO WEILER ZIMMERMENN, qualificou-se como proprietário da área disputada, agitando a seu favor o título definitivo emitido pelo Estado de Mato Grosso em 10 de outubro de 1960, efetivamente transcrito no Serviço de Registro de Imóveis correspondente no dia 31 daquele mesmo mês. Vê-se que os autores teriam adquirido o título primitivo do Estado de Mato Grosso emitido em 21 de novembro de 1960, tendo promovido sua transcrição em dezembro do mesmo ano, sob a denominação 'Ramada".

Em 04 de janeiro de 1961, o Departamento de Terras e Colonização de Mato Grosso teria emitido o título primitivo em favor de Ory Vargas Fortes, transcrito apenas em 30 de janeiro de 1961, em relação ao lugar comumente denominado "Guarita".

Nota-se a emissão do título definitivo do Estado de Mato Grosso para o lugar denominado “Fortaleza", feita em 21 de novembro de 1960, também transcrita em dezembro do dito ano em favor de Hermes Pereira de Souza.

Realizada a perícia técnica restou concluído:

“Em síntese, conforme depreende-se dos Autos, a discussão recai sobre a real localização dos imóveis dos autores e verificação quanto a existência de sobreposição entre os imóveis das partes. Posto isso, o presente trabalho técnico pericial pautou-se na tarefa de identificar a real localização das propriedades em questão, procedendo, para tanto, com a análise da cadeia dominial dos títulos, indicando suas localidades de origem, través dá elementos geográficos citados na documentação descritiva das áreas, bem como observadas as informações constantes do estudo cadastral de lavra do INTERMAT.

Nos itens 6.5.1 a 6.5.3 são lançadas análises acerca dos imóveis dos autores, confrontando as informações prestadas tanto pelos documentos de domínio, quanto aquelas fornecidas pelo INTERMAT. Pelo exposto nos referidos tópicos, restou constatado a consonância das características geomorfológicas relacionadas aos Lotes Guarita e Ramada, tendo por certo que o Lote Fortaleza, uma vez amarrado aos dois primeiros, também teria sua localidade acertada.

Já o item 6.5.4 busca evidenciar os aspectos relacionados à área da embargante, atualmente registrada sob matrícula n° 15.549 do CRI de Canarana-MT.

Conforme se observa no tópico em comento, a Fazenda Água Preta (matrícula n° 15.549) tem origem no Lote Canan ou Cauan (transcrição n°3.748). Cumpre dizer que o imóvel primitivo da Fazenda Água Preta ora é denominado Canan, ora Cauan, todavia trata-se do mesmo imóvel tendo em vista a similitude dos caminhamentos. No que diz respeito ao imóvel da embargante, conforme se observa no bojo dos próprios documentos de domínio, demonstrados através da Figura 26, perfaz uma área com superfície aproximada de 9.728,8694 ha (nove mil e setecentos e vinte e oito hectares e oito mil e seiscentos e noventa e quatro metros quadrados). Através da cadeia dominial representada pela Figura 25, é possível observar que a matrícula n° 19.549 possui origem no título definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso em nome de Antônio Pinheiro Franco, transcrito sob n° 3.748 do CRI de Barra do Garças."

Assim, pelos documentos acostados aos autos, é possível entrever que a confrontação do imóvel com relação aos imóveis contíguos é bem delineada, não gerando qualquer controvérsia.

Ademais, caso não houvesse limites entre os imóveis, deve-se considerar que a ação de demarcação ajuizada pelos autores não seria o procedimento adequado ao fim almejado, qual seja, reivindicação da área faltante do seu imóvel, o que implicaria a inadequação da via eleita, bem como a ausência da necessidade utilidade do procedimento, vez que é passível de satisfação por meio da ação reivindicatória.

Ressalta-se a prejudicialidade do presente feito ante o reconhecimento do direito de propriedade/posse nos autos 0000002-28.1985.8.11.0029, apensos a este e com sentença transladada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e verba honorária advocatícia, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Os apelantes questionam a perícia técnica realizada dizendo que “o
laudo exarado continua obscuro e omisso em questões de absoluta relevância”,
e que “
em momento algum, foi aberto prazo para as partes versarem sobre os esclarecimentos promovidos pelo Perito”
.

Sabe-se que, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida durante a instrução processual deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinar prova, ou complementá-la, se for o caso, para formação de seu convencimento. E, no caso, o MM. Juiz considerou as arguições de ambas as partes, oportunizando a oferta e impugnação de quesitos e apresentação de esclarecimentos complementares (cf. Id. no 168265450), e, por fim, considerou que o laudo pericial foi preciso, esclarecedor e tecnicamente suficiente para a correta e justa apreciação do pedido demarcatório formulado pelos autores.

Ademais, a simples discordância da perícia, sem elementos concretos que possam desqualificar a lisura técnica do trabalho do expert, como aparentemente fazem os apelantes, não é suficiente para afastar a conclusão do laudo apresentado e não fundamenta a necessidade de novos trabalhos periciais em uma demanda que já se arrasta por mais de cinco décadas; sendo assim, levando-se em conta o princípio da livre persuasão racional, a matéria discutida na presente ação está devidamente esclarecida, sendo, pois, desnecessária a realização de novos trabalhos periciais, sobretudo considerando os demais elementos probatórios contidos nos autos.

A ação demarcatória, por sua própria natureza, visa obrigar o confinante a fazer a demarcação entre dois prédios contíguos, fixar os limites antes confusos, aviventar rumos apagados ou renovar marcos destruídos ou arruinados (CPC, art. 569, I).

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery ensinam que "
são requisitos para o exercício da ação demarcatória: a) terem as partes, autor e réu, direito real sobre a coisa demarcanda, prédio rural ou urbano; b) haver contigüidade de prédios; c) haver confusão entre os limites dos prédios confinantes"
(
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 1.006).

No caso, logo após o ajuizamento da presente ação demarcatória, houve oposição de embargos de terceiro pelo Espólio de Lírio Weiler Zimmermann e Ivete Zimmermann (Proc. no 0000002-28.1985.811.0029), e então descobriu-se que, na realidade, parte das terras que os apelantes almejam o estabelecimento de fronteiras, pertencia aos terceiros embargantes, que não integravam a presente lide demarcatória, e por isso não poderiam sofrer consequências prejudiciais. O pedido então não poderia ser o de demarcação, já que, como consequência, restaria ao final, reivindicar aquilo que injustamente um terceiro possua.

A hipótese em análise não é de disputa entre vizinhos – e aqui me refiro àqueles que efetivamente ocupam imóveis confrontantes, já que, sem essa situação física, não se pode utilizar a ação demarcatória –, só se pode propor a demarcatória quando o autor não conhece os limites de sua propriedade; do contrário, se bem soubesse desses limites, e assim concluísse pela retomada de área faltante de seu imóvel, mais adequada seria a ação reivindicatória.

Tanto que a sentença declarou com maestria a prejudicialidade da presente ação demarcatória porque “
nos autos em apenso (0000002-28.1985.8.11.0029, o Espólio de Lírio Weiler Zimmermann, qualificou-se como proprietário da área disputada, agitando a seu favor o título definitivo emitido pelo Estado de Mato Grosso em 10 de outubro de 1960, efetivamente transcrito no Serviço de Registro de Imóveis correspondente no dia 31 daquele mesmo mês
” (cf. Id. no 168265467).

Não bastasse, o trabalho técnico realizado pelo perito também é conclusivo no sentido de que o imóvel de propriedade dos embargantes/apelados realmente “
está alocada em local condizente com o descrito em seu título, nos tópicos a seguir são demonstradas as análises sobre as condições atuais das áreas, demonstrando ao final que existe a sobreposição dos títulos das partes litigantes
” (cf. Id. no 168267188 - pág. 142).

E quanto a localização do imóvel dos embargantes/apelados, esclareceu que:

Após análise das descrições perimetrais dos confrontantes (matrícula n° 5.723), foi possível verificar que o Lote São Sépe, confrontante do Lote Canan, também confronta com a Serra do Roncador. Conforme “Figura 34”, observa-se a relação entre o Lote Canan e a Serra do Roncador, tendo por certo que o espaço entre os dois referenciais estaria sendo ocupado pelo Lote São Sépe. Portanto, a localidade do Lote Canan, apresentada pelo INTERMAT, se mostra condizente com a conjuntura estabelecida em relação aos confrontantes, pois, ainda que haja divergências quanto à denominação dos corpos hídricos, a Figura 34 denota claramente a Serra do Roncador, atestando as constatações lançadas no presente laudo, no que tange à localização do Lote Canan. Posto isso,
tem-se que o lote da embargante está alocado no local correto, havendo, portanto, a sobreposição dos títulos possuídos pelas partes.

E finalizou com as seguintes considerações
:

Realizados todos os procedimentos discorridos no escopo deste trabalho pericial, especificamente a análise documental através das matrículas e memoriais apresentados nos Autos, vistoria técnica in loco, e principalmente pelos mapas ilustrativos elaborados, finaliza-se o presente trabalho pericial com as seguintes considerações:

Os imóveis dos autores, principalmente os Lotes Guarita e Ramada, guardam total relação entre as informações prestadas pelo INTERMAT e as características constantes nos documentos expedidos pelo Estado de Mato Grosso, fato que atesta a localização dos mesmos.

Ainda que as características constantes nos documentos expedidos pelo Estado, referente ao Lote Fortaleza, não guardem relação com as informações prestadas pelo INTERMAT, tendo em vista que o referido imóvel está "amarrado" aos demais, tem-se que sua localidade também se mostra acertada.

Os documentos de domínio do Lote Canan ou Cauan sugerem que o mesmo estaria localizado na margem esquerda do Ribeirão Água Preta. Todavia o INTERMAT fornece as informações georreferenciadas do aludido imóvel, indicando que o mesmo estaria localizado na margem esquerda do Rio Turvo, fato que enseja a sobreposição entre os imóveis das partes.

Ainda que haja divergências quanto à denominação dos corpos hídricos limítrofes ao Lote Canan, após análises dos confrontantes, verificou-se que a localidade do referido imóvel, sugerida pelo INTERMAT, guarda relação com a conjuntura demonstrada através da Figura 34.

De acordo com as informações georreferenciadas dos imóveis, fornecidas pelo próprio INTERMAT e atestadas pela presente perícia, verifica-se que existe a sobreposição entre os mesmos.

Por fim, em síntese é possível concluir que: Os títulos dos autores guardam consonância com as áreas reivindicadas. De igual modo, o título da requerida também guarda consonância com sua alocação. Assim, tem-se que os títulos de ambas as partes litigantes guardam correlação com suas áreas, caracterizando, portanto, a sobreposição de títulos.

Quanto a suposta irregularidade na cadeia sucessória e alteração na descrição do imóvel o expert esclareceu:

Quesito 4.
Há irregularidades na cadeia sucessória dos títulos das partes? Existe alteração na descrição do imóvel entre qualquer dos registros e o seguinte? Resposta:
Em relação aos títulos dos autores, não foram verificadas incorreções
. Já em relação ao título da embargante, conforme estudo realizado no item 6.5.4, foi possível observar que a descrição perimetral primitiva se manteve inalterada até a matrícula n° 1.941, informando como limite o Ribeirão Água Preta. No entanto, no mesmo documento, mais precisamente na AV. 11/1.941, por força do georreferenciamento promovido na área, o confrontante a Leste passou a denominar se Rio Turvo. Assim, procedeu-se estudo pormenorizado das origens do Lote Canan, constatando-se que
mesmo havendo divergências entre a nomenclatura dos corpos hídricos, o referido título está alocado no local correto
.

Quanto aos quesitos complementares, especificamente em relação à superposição e alteração, no registro de imóveis, do nome do rio que limita a área de propriedade dos embargantes/apelados, o laudo vinculado ao Id. no 168265450, dispôs que:

“E
mbora a sobreposição de imóveis não tenha sido algo planejado quando da expedição dos títulos pelos órgãos/autarquias fundiárias, esse é um fenômeno recorrente no Estado de Mato Grosso, muito em função do ferramental tecnológico disponível à época, vez que a base cadastral dos títulos primitivos expedidos pelo Estado está fundamentada no sistema antigo de medição de terras e as medidas projetadas, por vezes, não correspondem às medidas físicas, podendo deslocar um mesmo título por dezenas de quilômetros, a depender do ponto de amarração, pois os polígonos idealizados naquela época têm como princípio o encadeamento dos títulos, cuja descrição perimetral de determinado imóvel se dá a partir de um ponto de amarração estável (margens e confluências de cursos hídricos, serras, estradas e etc.) e a posição dos demais imóveis, se dá a partir desse primeiro. Em função disso, não são raros os casos de deslocamento e sobreposição de títulos.

“A retificação dos limites da matrícula no 1.941 se deu através da matrícula no 15.549, em função do georreferenciamento promovido”.

Portanto, não prospera a irresignação dos apelantes, seja porque a via eleita é inadequada para o fim pretendido, eis que na ação demarcatória os autores/apelantes almejavam o estabelecimento de fronteiras entre as áreas de Ory, Ararê e Hermes, partindo-se do pressuposto de que as áreas indicadas na inicial de fato lhes pertenciam, porém, após o ajuizamento dos embargos de terceiros, descobriu-se que parte das terras pertencia aos terceiros embargantes, ou, porque, a confrontação do imóvel dos embargantes/apelados com relação aos demais imóveis contíguos é bem delineada, não gerando qualquer controvérsia.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023